Tribunal: TJSP
Processo: 2091663-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxas de Licença para Funcionamento dos exercícios de 2011 a 2015 - Decisão que indeferiu o pedido de penhora de importâncias provenientes de operações realizadas pela devedora com cartão de crédito – Reforma do r. decisório – Possibilidade da penhora de tais créditos, que equivalem a dinheiro – Esgotamento das medidas típicas voltadas à satisfação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxas de Licença para Funcionamento dos exercícios de 2011 a 2015 - Decisão que indeferiu o pedido de penhora de importâncias provenientes de operações realizadas pela devedora com cartão de crédito – Reforma do r. decisório – Possibilidade da penhora de tais créditos, que equivalem a dinheiro – Esgotamento das medidas típicas voltadas à satisfação da dívida, embora a devedora tenha sido regularmente citada – Limitação da constrição, contudo, a 30% (trinta por cento) dos valores a serem recebidos mensalmente em decorrência das referidas operações – Jurisprudência desta E. Corte – Recurso parcialmente provido, nos termos do Acórdão.